Tribunal: TJBA
Processo: 8062435-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062435-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADVOCACIA DI LULLO

Advogado(s)
:
ELCITON RIZZATO AZEVEDO

AGRAVADO: ISALBERTO ZAVAO LIMA

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA, JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS E PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO QUANTO A PARTE DAS MATÉRIAS. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADVOCACIA DI LULLO contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por ISALBERTO ZAVAO LIMA, que determinou a expedição de ofícios à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e à Dow Química, afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e rejeitou a prejudicial de prescrição do direito de ação. O agravante alega que a decisão é recorrível, sustentando o indeferimento da produção probatória, a inépcia inicial e a prescrição.

II. Questão em discussão

2.

Examina-se se cabível o agravo de instrumento quanto à decisão sobre produção de provas e inépcia da inicial, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e se assiste razão ao agravante quanto à prescrição alegada em razão da natureza do contrato de prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 1.015 do CPC estabelece hipóteses restritas de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo despacho saneador sobre provas nem decisão que rejeita preliminar de inépcia, salvo situações de urgência, não demonstradas no caso concreto.

4.

A decisão agravada determinou produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC, cabendo ao magistrado, como destinatário final, avaliar sua pertinência.

5.

Quanto à prescrição, tratando-se de contrato de prestação continuada sem previsão de prazo específico para encerramento, incide o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

A cláusula contratual de comissionamento afastava a necessidade de prova da efetiva prestação de serviços contábeis, limitando a controvérsia à existência do contrato e dos pagamentos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere produção de provas ou rejeita preliminar de inépcia da inicial, fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão indenizatória por inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8062435-19.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
ADVOCACIA DI LULLO
e Agravado
ISALBERTO ZAVAO LIMA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DE PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça